Tribunal: TJSP
Processo: 1009949-59.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
embargos de declaração DE embargos de declaração – Nova interposição fundada no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Decisum anteriormente embargado pela parte autora – Aplicação do princípio da unirrecorribilidade – Embargos não conhecidos.